Tribunal: TJES
Processo: 5014106-64.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014106-64.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: ROSANA MARIA DA CONCEICAO FERNANDES

RELATOR PARA O ACÓRDÃO: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 5014106-64.2022.8.08.0048

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A

APELADA: ROSANA MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR PARA O ACÓRDÃO: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SUFICIÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de cobrança, indeferiu a petição inicial por ausência de documentação mínima exigida pela Resolução nº 3.919/2010 do Banco Central. A parte apelante defende que os documentos apresentados, consistentes em extratos e demonstrativos de débito, atendem aos requisitos legais e regulamentares, requerendo a reforma da sentença e o prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se os documentos apresentados são suficientes para atender os requisitos do art. 13 da Resolução nº 3.919/2010 do Banco Central para instruir a petição inicial; e (ii) determinar se o indeferimento da petição inicial, no caso, configura formalismo exacerbado, violando o princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A documentação apresentada, composta por histórico dos valores das faturas inadimplidas e demonstrativos de débito, é suficiente para atender ao disposto no art. 13 da Resolução nº 3.919/2010 do Banco Central e sustentar a petição inicial em ação de cobrança, distinguindo-se do grau de comprovação exigido em ações executivas ou monitórias.

4. O indeferimento da inicial, diante da suficiência da documentação apresentada, caracteriza formalismo exacerbado e afronta o princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional, garantido pelo art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

5. Jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, em ações de cobrança, a apresentação de faturas inadimplidas e histórico de débito é suficiente para demonstrar a existência de relação jurídica e pretensão de crédito, viabilizando o prosseguimento da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. Em ação de cobrança, a apresentação de histórico de valores de faturas inadimplidas e demonstrativos de débito atende aos requisitos do art. 13 da Resolução nº 3.919/2010 do Banco Central e é suficiente para instruir a petição inicial.

2. O indeferimento da petição inicial, em tais casos, configura formalismo exacerbado e viola o princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/2015, art. 320; Resolução nº 3.919/2010 do Banco Central, art. 13.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp n. 826.660/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi; TJES, AC nº 5006010-63.2022.8.08.0047, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, julgado em 01/12/2023; TJES, AC nº 5002197-28.2022.8.08.0048, Rel. Desa. Janete Vargas Simões, julgado em 20/10/2023; TJES, AC nº 5000863-56.2022.8.08.0047, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, julgado em 21/03/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO VISTA

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
DACASA FINANCEIRA S/A
em face da sentença (ID 9896917) proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Serra que, nos autos da ação ordinária proposta em desfavor de
ROSANA MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES
, indeferiu a petição inicial, por ausência de documentação mínima exigida pela Resolução nº 3.919/2010.

Em suas razões, a apelante sustenta, em síntese, que os extratos apresentados atendem os requisitos exigidos pelo art. 13 da Resolução 3919/2010, do Banco Central e a Circular nº 3512/10, do Conselho Monetário Nacional, de modo que a sentença deveria ser reformada, com a consequente determinação de prosseguimento do feito.

Em seu voto, o Eminente Relator, Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sob o fundamento, em suma, de que não é possível extrair da documentação apresentada, a descrição da origem e da evolução do débito.

Sucede que, após examinar com cautela o caso, alcancei conclusão distinta, motivo pelo qual, respeitosamente,
registro divergência
.

E assim o faço porque, por ter sido colacionado
demonstrativo do histórico dos valores das faturas (IDs 9896904, 9896906 e 9896909), entendo que deve ser reformada a sentença que extingue, sem resolução de mérito, a petição inicial por se pautar em nítido formalismo exacerbado, sobretudo por restarem, a meu ver, devidamente atendidos os requisitos do art. 13, da Resolução nº 3.919/2010.

A propósito, é relevante destacar que, em se tratando de ação de cobrança, e não ação executiva, ou monitória, será ônus da Recorrente demonstrar, no curso da demanda, fazer jus aos valores pretendidos, de modo que, neste momento embrionário, rogando vênia ao entendimento distinto, reputo que a documentação apresentada é suficiente para respaldar a petição inicial. Inclusive, compreendo que o entendimento diverso acaba por ensejar indevida incursão prematura no mérito da causa, antes de qualquer instrução do feito.

Assim, tenho que os documentos apresentados se qualificam como suficientes para o ajuizamento da ação de cobrança, sob pena de afronta ao princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional.

Ademais, ressalto que este Egrégio Tribunal de Justiça, ao tratar de demandas idênticas à presente, tem adotado entendimento consentâneo:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
COBRANÇA DE DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. INÉPCIA DA INICIAL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. FATURAS INADIMPLIDAS. DOCUMENTOS APTOS A INDICAR POSSÍVEL RELAÇÃO JURÍDICA E PRETENSO CRÉDITO
. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. Conforme previsão do art. 320 do CPC, a petição inicial deve ser instruída com os documentos imprescindíveis à propositura da ação, sob pena de indeferimento. 2.
Na linha do entendimento do e. Superior Tribunal de Justiça, os documentos indispensáveis à propositura da ação são aqueles que dizem respeito às condições da ação ou a pressupostos processuais, os quais, por sua vez, se diferem dos “documentos que visam comprovar as alegações da parte e, portanto, não são imprescindíveis que sejam anexados no momento do ajuizamento da demanda, resultando a sua ausência, na verdade, na improcedência do pedido”
(STJ, REsp n. 826.660/RS). 3.
Logo, em se tratando de ação de cobrança decorrente de inadimplemento de cartão de crédito, afigura-se suficiente a apresentação das alegadas faturas inadimplidas, as quais já indicam possível relação jurídica e um pretenso crédito
. 4. Recurso provido. Sentença anulada.

(TJES, AC nº5006010-63.2022.8.08.0047, Rel. Des. FÁBIO BRASIL NERY, 4ª Câmara Cível, Data de publicação: 01/12/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. DOCUMENTO SUFICIENTE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA
. 1. No caso,
não fosse suficiente o fato de cuidar a hipótese de processo de conhecimento, oportunidade na qual é propiciada a dilação probatória, os documentos juntados pela parte autora já propiciam a procedibilidade da demanda de cobrança, por indicarem uma relação jurídica e um pretenso crédito. As faturas de cartão de crédito, colacionadas pela apelante convergem para subsidiar o prosseguimento da demanda de cobrança
. 2. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento.

(TJES, AC nº5002197-28.2022.8.08.0048, Rel. Desa. JANETE VARGAS SIMÕES, 1ª Câmara Cível, Data de publicação: 20/10/2023).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CARTÃO DE CRÉDITO –
INDEFERIMENTO DA INICIAL – DOCUMENTOS APRESENTADOS SUFICIENTES À DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM E EVOLUÇÃO DO DÉBITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
– SENTENÇA ANULADA. 1. A presente ação de cobrança tem por fim o recebimento de valores decorrentes de utilização de cartão de crédito, por parte da parte requerida. 2.
Na espécie, foram trazidas aos autos o demonstrativo de cadastro do cartão de crédito, o histórico dos valores das faturas, a planilha atualizada do débito e as faturas que demonstram a origem do valor cobrado, com discriminação dos eventos, o que evidencia o cumprimento dos requisitos do art. 13, da Resolução nº 3.919/2010, foram atendidos pela instituição financeira apelante
. 3. Em se tratando débito resultante de cartão de crédito, a operação desbloqueio e a utilização do cartão, por si só, configuram anuência quanto aos termos do contrato.
Assim, os documentos apresentados pela apelante são hábeis e suficientes para instruir a ação de cobrança, eis que comprovam a existência do negócio jurídico e o débito
. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJES, AC nº5000863-56.2022.8.08.0047, Rel. Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível, julgado 21/3/2022).

Por todo o exposto, respeitosamente, inauguro divergência para conhecer e
CONFERIR PROVIMENTO
ao recurso interposto, para anular a sentença proferida e determinar o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Vitória, 18 de outubro de 2024.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 18/10/2024 às 14:21:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
53837518102024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto divergente para DAR PROVIMENTO

ao recurso, anulando a sentença proferida e possibilitando o regular prosseguimento do feito, porquanto alinhado ao meu posicionamento sobre a matéria.

APELAÇÃO CÍ
VEL
N.º
5014106-64.2022.8.08.0048

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADA: ROSANA MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES

JUIZ DE DIREITO: DR. THIAGO VARGAS CARDOSO

RELATOR:
DES.

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, trata-se os autos de apelação cível interposta por
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
, eis que irresignada com a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito por indeferimento da petição inicial da ação de cobrança ajuizada em face de

ROSANA MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES
, em razão da ausência de documentos essenciais ao processo, com fulcro no artigo 321 do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante alegou, em suma, que os documentos que acostou aos autos estavam de acordo com o definido pelo BACEN na Resolução n. 3.919/2010, pugnando pela reforma da sentença e procedência dos pedidos iniciais.

Ausentes contrarrazões.

Eminentes Desembargadores, o cerne do recurso está centralizada na premissa da validade das faturas acostadas à inicial em relação a Resolução do BACEN n. 3.919/2010.

Nota-se que a sentença respaldou-se nos artigos 320, 321 e 485 I do CPC para extinguir o feito sem resolução de mérito, com base na ausência de documentos indispensáveis a propositura da ação.

Narrou a recorrente sobre a inadimplência da recorrida quanto ao pagamento das faturas de seu cartão crédito, valor inadimplido cujo montante fora valorado em R$ 10.058,02 (dez mil, cinquenta e oito reais e dois centavos) no ato da propositura da demanda. Nessa seara, para a comprovação dos débitos, a apelante juntou em IDS n. 9896906 e 9896909, a saber, ficha de cadastro e uma única fatura.

Todavia, o Juízo primevo considerou tal documentação está em desacordo com o exigido na Resolução n. 3.919/2010 do BACEN.

Nesse diapasão, o magistrado primevo determinou à apelante que procedesse a juntada de documentos visando a adequação da inicial, com fulcro no artigo 321 do CPC, em decisão de ID 9896912:
“
Assim, fica também intimada a parte autora

para apresentar documentação mínima a cumprir os requisitos da Resolução n.º 3.919/2010, no tocante à(s)

fatura(s) apresentada(s), inclusive quanto aos gastos realizados por evento e a data do inadimplemento original da obrigação que se busca cobrar, sob pena de extinção (artigo 321, parágrafo único, do CPC)
. Prazo de quinze dias”.

Contudo
, apesar de ter se manifestado a apelante não procedeu a adequação dos documentos solicitados.

Com base nessa inércia, o magistrado proferiu sentença julgando extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do parágrafo único do art. 321 e do art. 485, I, ambos do CPC.

Como dito, em recurso, assevera a recorrente, que não há discordância nas faturas apresentadas com mencionada Resolução do BACEN.

Em vista dos fatos, válido transcrever o artigo 13 da Resolução citada:

Art. 13. Os demonstrativos e/ou faturas mensais de cartão de crédito devem explicitar informações, no mínimo, a respeito dos seguintes aspectos:

I – limite de crédito total e limites individuais para cada tipo de operação de crédito passível de contratação;

II –
gastos realizados com o cartão, por evento, inclusive quando parcelados;

III – identificação das operações de crédito contratadas e respectivos valores;

IV – valores relativos aos encargos cobrados, informados de forma segregada de acordo com os tipos de operações realizadas por meio do cartão;

V – valor dos encargos a ser cobrado no mês seguinte no caso de o cliente optar pelo pagamento mínimo da fatura; e

VI – Custo Efetivo Total (CET), para o próximo período, das operações de crédito passíveis de contratação.

Destaca-se que os seus incisos apresentam as informações necessárias para a validade da cobrança da fatura mensal de cartão de crédito.

Nesse sentido, caminho para corroborar a sentença proferida em primeiro grau, uma vez que a apelante não logrou alterar tal compreensão.

Observo, primeiramente, a ausência do detalhamento do valor maior pretendido na ação de cobrança das faturas citadas, constando unicamente como “fatura anterior”, não havendo o detalhamento dos gastos, do início da cobrança e nem de possíveis parcelamentos, condição em claro desacordo com os incisos II e IV do artigo acima.

Nessa toada, tampouco são discriminados os valores relativos aos encargos cobrados, há apenas determinações amplas como “encargos financeiros” ou, ainda, “multa”. Tais colocações genéricas estão em desacordo com o modelo previsto nas plataformas do Banco Central do Brasil, que exige uma descrição clara e organizada de cada débito presente na fatura como um direito à informação titularizado pelo consumidor (artigo 6º do CDC).

Nesse mundo, também observo a falta de comprovação mínima do vínculo jurídico entre as partes, sendo somente apresentada pela apelante uma ficha cadastral incompleta, sem menor evidência da concordância da parte requerida para o estabelecimento do vínculo, vide ID 9896906.

Nessa esteira, sem necessidade de alongar-me na descrição da controvérsia, pois é claro o diploma processual civil em seus arts. 320 e 321 quanto à necessidade de apresentação dos documentos indispensáveis à propositura da ação (neste caso, prova da existência do débito cobrado) e das consequências da não remediação do vício arguido.

Sobre o tema, leciona o jurista Cassio Scarpinella Bueno:

“O art. 321, assim, deve incidir genericamente, consoante as peculiaridades de cada caso.
É consequência
inarredável
do modelo cooperativo de processo imposto pelo art. 6º
e, de resto, é providência que se afina com o “dever-poder geral de saneamento” do inciso IX do art. 139.”

[
Manual de direito processual civil,
(9th edição). Editora Saraiva, 2023.
]

Oportuno, a tal ponto, recordar pertinente precedente deste Egrégio Tribunal a saber:

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. VÍCIO NÃO SANADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. De acordo com entendimento do STJ, seguindo a disposição contida no artigo 321 do CPC/2015, a exordial da demanda deve ser instruída com os documentos indispensáveis ao exame proposto. II. Ausente documento ou detectado vício, pode o juízo determinar que seja sanado, sob advertência de indeferimento da inicial. III.
A falta de regularização indicada na intimação, conforme previsão do artigo 321 e parágrafo único do CPC/2015, reflete na extinção do feito
.” (Apelação Cível nº0000452-72.2019.8.08.0025, publicado em 08/11/2021).

Nessa trilha, trago à baila precedentes do C. STJ e desta Corte Estadual em casos análogos ao presente:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA FUNDADA NO INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. 1. Consideram-se preclusas as matérias que, veiculadas no recurso especial e dirimidas na decisão agravada, não são reiteradas no agravo interno. Precedentes. 2. Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão recorrido examina de modo claro, coerente e fundamentado todas as questões relevantes para o julgamento da controvérsia. 3.
Admite-se o processamento de ação de cobrança fundada no inadimplemento de contrato de cartão de crédito, quando a instituição financeira junta aos autos documentos comprobatórios da origem e da evolução da dívida com todos os seus encargos.
4. Demanda reexame de provas verificar se a petição inicial veio acompanhada de documentos essenciais ao processamento da demanda, juízo vedado pela Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.601.462/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 10/4/2018, DJe de 18/4/2018.)

APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. NECESSIDADE DE APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO QUE COMPROVE A ORIGEM E A EVOLUÇÃO DO DÉBITO. INTIMAÇÃO PARA SANAR A FALHA NÃO ATENDIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Conforme previsão do art. 320 do CPC/2015, a petição inicial deve ser instruída com os documentos imprescindíveis à propositura da ação. Nesse sentido, além da documentação legalmente exigida, deve a parte autora instruir a petição inicial com documentos capazes de viabilizar ao julgador a verificação da materialidade do direito invocado. 2.
Na forma do parágrafo único do art. 321, cabe ao juiz, ao verificar que a petição não preenche seus requisitos, intimar o autor para sanar a irregularidade, sob pena de indeferimento da inicial. 3. Na presente situação, o magistrado primevo entendendo que a documentação apresentada com a inicial seria insuficiente, por não demonstrar o inadimplemento original, havendo na fatura apenas a menção a “fatura anterior”, sem a indicação dos gastos realizados com o cartão por evento, determinou a juntada de documentação complementar. 4. De acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça a ação de cobrança decorrente de inadimplemento de cartão de crédito deve ser instruída com documentação capaz de demonstrar a origem e a evolução da dívida, com todos os seus encargos.
5. Apesar do magistrado ter intimado a parte para complementar a documentação, com clara indicação de que deveria ser demonstrada a origem e evolução do débito, esta não cumpriu com o comando judicial, devendo ser mantida a sentença objurgada. 6. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Apelação Cível Nº 5000741-43.2022.8.08.0047, Quarta Câmara Cível, Relator: Jorge do Nascimento Viana, Julgado em 03/10/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. NECESSIDADE DE APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO QUE COMPROVE A ORIGEM E A EVOLUÇÃO DO DÉBITO. INTIMAÇÃO PARA SANAR A FALHA NÃO ATENDIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Conforme previsão do art. 320 do CPC/2015, a petição inicial deve ser instruída com os documentos imprescindíveis à propositura da ação. Nesse sentido, além da documentação legalmente exigida, deve a parte autora instruir a petição inicial com documentos capazes de viabilizar ao julgador a verificação da materialidade do direito invocado. 2
. Na forma do parágrafo único do art. 321, cabe ao juiz, ao verificar que a petição não preenche seus requisitos, intimar o autor para sanar a irregularidade, sob pena de indeferimento da inicial. 3. Na presente situação, o magistrado primevo entendendo que a documentação apresentada com a inicial seria insuficiente, por não demonstrar o inadimplemento original, havendo na fatura apenas a menção a “fatura anterior”, sem a indicação dos gastos realizados com o cartão por evento, determinou a juntada de documentação complementar. 4. De acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça a ação de cobrança decorrente de inadimplemento de cartão de crédito deve ser instruída com documentação capaz de demonstrar a origem e a evolução da dívida, com todos os seus encargos.
5. Apesar do magistrado ter intimado a parte para complementar a documentação, com clara indicação de que deveria ser demonstrada a origem e evolução do débito, esta não cumpriu com o comando judicial, devendo ser mantida a sentença objurgada. 6. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Apelação Cível Nº 5001904-58.2022.8.08.0047, Quarta Câmara Cível, Relator: Jorge do Nascimento Viana, Julgado em 03/10/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO DEMONSTRANDO A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. DECURSO
IN ALBIS
DO PRAZO PARA PROCEDER A JUNTADA DA DOCUMENTAÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) A fatura de cartão de crédito apresentada descumpre regras do Banco Central do Brasil que, na Resolução n.º 3.919/2010, “consolida as normas sobre cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil”. 2) A jurisprudência é firme no sentido de que a ausência probatória a comprar o histórico de utilização do cartão de crédito revela a carência de documentação mínima e indispensável para lastrear o pedido de cobrança, nos termos do artigo 320, do Código de Processo Civil.
3)
In casu
, verifica-se dos documentos apresentados na inicial da ação originária a ausência de informações pormenorizadas dos “gastos realizados com o cartão, por evento” (art. 13, inciso II, Res. nº. 3.919/10), constando apenas as faturas/boletos em atraso e seus respectivos valores e, como bem observou a Juíza de Direito, havendo apenas a menção a “fatura anterior” e o valor em reais. 4) São documentos indispensáveis para propositura de ação de cobrança aqueles que permitam ao devedor a exata compreensão do que está sendo cobrado, como histórico de utilização, valores e respectivos encargos
. 5) Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Apelação Cível Nº 5004043-80.2022.8.08.0047, Terceira Câmara Cível, Relator: Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, Julgado em 16/11/2023)

Pelo exposto, sem qualquer delonga,
CONHEÇO e
NEGO
PROVIMENTO
à apelação interposta para manter a sentença vergastada.

É como voto.

DES
.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

PROCESSO N. 5014106-64.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

V O T O

Eminentes pares, em razão da divergência instaurada no presente julgamento, vieram-me os autos por força do art. 942, do CPC, razão pela qual apresento, nesta ocasião, voto para prosseguimento do julgamento.

O eminente Relator,
Des. Jorge Henrique Valle dos Santos
, negou provimento ao recurso interposto.

Sobreveio divergência inaugurada pelo eminente
Des. Raphael Americano Câmara,
posteriormente acompanhada pelo
Des. Fábio Brasil Nery
, que deu provimento ao recurso para anular a sentença recorrida, à luz da compreensão de que a documentação que acompanha a exordial é suficiente para a admissão e processamento da ação de cobrança.

Acerca da matéria, já me manifestei em casos similares no sentido de que o referido conjunto documental (cadastro e faturas de cartão de crédito) “
é suficiente para autorizar a admissão da petição inicial, uma vez que indicam, ao menos na fase de exame sumário, a existência da relação jurídica e a utilização do serviço, atendendo, assim, à determinação inserta no art. 320, do Código de Processo Civil
” (AP n. 5004718-43.2022.8.08.0047, minha relatoria, julgado em 18/10/2024).

Nesse contexto, acompanho a divergência.

É como voto.

Desembargadora HELOISA CARIELLO